Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Apelação cível. Remessa necessária. Repetição do indébito. Alienação mental. Isenção de imposto de renda. Inexigibilidade de contribuição previdenciária. Correção pela taxa Selic.
A correção monetária do indébito tributário a ser devolvido deve ser feita com base na Selic, de 1o/6/18 a 8/12/21, não cumulada com outros índices; e incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da Selic acumulada mensalmente, a partir de 9/12/21.